Tribunal: TJPA
Processo: 0811384-28.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7788 - Interdição Temporária de Direitos
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811384-28.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: PAULO VICTOR SANTOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS.

FASE DE EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. FIXAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.

- A
presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução, já interposto pela defesa e pendente de julgamento, providência essa que é vedada pelo c. STF e STJ, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade, o que se vislumbra, pois ao ser concedida a progressão ao regime aberto domiciliar, fora imposto uso de monitoramento eletrônico sem fundamentação idônea a demonstrar a necessidade e utilidade.

IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. PORÉM, ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA DETERMINAR A RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR AFRONTA AOS ARTS. 33 E 36 DO CP E ART. 3º DA RESOLUÇÃO Nº 412/2021/CNJ AO SE DETERMINAR USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA AO PACIENTE, QUE SE ENCONTRA EM REGIME ABERTO, SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer da impetração, porém, de ofício, conceder a ordem
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
com pedido de liminar
impetrado por defensor público em favor de
PAULO VICTOR SANTOS DA SILVA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém nos autos do processo de execução nº 0017293-26.2013.8.14.0401.

O impetrante afirma que fora concedida ao paciente a progressão ao regime aberto, contudo, nessa mesma decisão, sem fundamentação concreta, fora imposto o uso de tornozeleira eletrônica, decisão contra a qual a defesa interpôs, em 16/04/2021, agravo em execução, que somente fora encaminhado a este Tribunal somente após quase 6 meses de sua interposição com as respectivas razões.

Assevera que, nesse interregno ente a interposição do agravo em execução e a sua remessa a esta Corte, sobreveio a Resolução nº 412/2021/CNJ, que estabelece diretrizes e procedimentos para o monitoramento eletrônico de pessoas e, em seu art. 3º, não contempla
“a possibilidade de imposição de monitoração eletrônica aos cumpridores de pena em regime aberto”
, motivo pelo qual postulou ao juízo
a quo
a exclusão desse monitoramento ao paciente, que indeferiu o pleito alegando
“inexistência de obrigatoriedade de observância do quanto ditado na Resolução do c. Conselho Nacional de Justiça, mantendo decisório agravado, nos termos do que estabelece o artigo 146-B, LEP.”.

Em reforço argumentativo da tese defensiva, aduz que esse colegiado, em recente decisão de relatoria do desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, nos autos do HC nº 0809873-92.2021.8.14.0000, julgado em plenário virtual no período de 05 a 07 de outubro de 2021, afirmou
“ser incabível, nos termos utilizados como fundamentos pela autoridade coatora (artigo 146-B, LEP), a monitoração eletrônica imposta aos apenados em cumprimento de pena em regime aberto”.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal por violação aos arts. 33 e 36 do CP e art. 3º da Resolução nº 412/2021/CNJ, ao se impor uso de tornozeleira eletrônica ao paciente que se encontra em regime aberto sem fundamentação idônea.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja determinada a retirada do monitoramento eletrônico. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo,
destacando que deseja ser intimado para sustentar oralmente quando da sessão de julgamento definitivo de mérito.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 10-26.

Distribuídos os autos ao desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, este determinou sua redistribuição à minha relatoria por prevenção ao agravo em execução nº 0811236-17.2021.8.14.0000 (fl. 27 ID nº 6782767).

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 31-33 ID nº 6792627), as quais foram prestadas às fls. 48-49 (ID nº 6940357), sendo colacionados documentos de fls. 50-54.

Considerando meu afastamento funcional das atividades judicantes no período de 03 a 22/11/2021 (
ex vi
do expediente PA-MEM-2021/37848
),
os autos foram
redistribuídos à apreciação da liminar
, na forma do
art. 112 do RITJPA
c/c o
art. 116, “caput”, da Lei Complementar n° 35, de 14 de março de 1979 (fl. 55 ID nº 6941900),
restando indeferida
pela desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato (fl. 57 ID nº 6952355).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
não conhecimento
do HC por estar sendo manejado como sucedâneo de agravo em execução (fls. 63-66 ID nº 7094161).

É o relatório.

VOTO

A
presente ação mandamental não merece ser conhecida,
eis que manejada
como sucedâneo de recurso de agravo em execução, já interposto pela defesa e pendente de julgamento
, providência essa que é vedada pelo c. STF e STJ, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

Afinal, a dicção objetiva do art. 197, da LEP autoriza expressamente a interposição de agravo em execução, em face de qualquer decisão proferida na fase de execução. De mais a mais, o estreito limite de cognoscibilidade não se revela a seara adequada à discussão de matéria afeta à execução das penas. A esse respeito, destaco a impossibilidade de utilização de
habeas corpus
como sucedâneo ao recurso cabível contra decisões atribuídas ao juízo da execução penal.

Nesse sentido, o
“Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.”
(HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

Nesse diapasão, vislumbro
flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

O ato atacado restou assim redigido (ID nº 6766524):

“DECISÃO

Trata-se de pedido de retirada de MONITORAMENTO ELETRÔNICO.

Argumenta a defesa que diante da Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça estabelecendo novas diretrizes para aplicação da medida de monitoramento, a hipótese de monitoramento eletrônico no caso de prisão substitutiva do regime aberto não restou contemplada pelo art. 3º.

O Ministério Público se manifestou pelo deferimento.

Passo a decidir.

Analisando os termos da Resolução verifica-se que esta trata de hipóteses diversas em que poderia ser determinada a utilização de aparelho de monitoramento eletrônico, não havendo qualquer vedação específica ao uso do aparelho durante o cumprimento de pena em regime aberto.

Além disso, a Resolução em sí não possui caráter vinculante, não estabelecendo uma obrigatoriedade legal, pelo que não há impedimento para que este Juízo executório permaneça estabelecendo a concessão de progressão ao regime aberto com utilização de aparelho de monitoramento eletrônico para os apenados submetidos a sua jurisdição, não tendo a Recomendação apontada o condão de vincular este Juízo a uma necessidade de modificação das decisões de progressão ao regime aberto.

No sentido da razoabilidade do uso do monitoramento eletrônico nos casos de progressão ao regime aberto, colacionamos jurisprudência recente, publicada após a Recomendação nº 412/2021, senão vejamos

"AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESO DO REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR, COM INCLUSÃO DO APENADO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. SÚMULA VINCULANTE N.º 56. INSURGÊNCIA DA DEFESA COM A MONITORAÇÃO. Edição da Súmula Vinculante 56, pelo E. STF, que proibiu a permanência de apenados em regime mais gravoso e disciplinou critérios para a concessão, dentre outras medidas, da prisão domiciliar para presos do regime semiaberto e aberto, como medida de política criminal em razão da insuficiência de vagas em estabelecimentos prisionais adequados, as situações devendo ser analisadas casuisticamente. Hipótese na qual o preso cumpre pena total de 30 anos e 7 meses de reclusão, com previsão de término da reprimenda somente para 13.04.2036, tendo recebido o beneplácito da prisão domiciliar com inclusão no sistema de monitoramento eletrônico no mesmo momento em que obteve a progressão para o regime semiaberto, benefício que foi integralmente mantido quando da sua progressão para o regime aberto. Apenado que apresentou intercorrências indisciplinares no curso da execução penal, como fuga e prática de novas infrações, além de ostentar condenação por delito gravíssimo, classificado como hediondo - latrocínio, além de roubo majorado e receptações. Pretensão defensiva de afastamento do monitoramento eletrônico que não procede. Temeridade da liberação do indivíduo sem qualquer espécie de fiscalização mais rigorosa, nessas condições, sendo desaconselhável o cumprimento da pena em prisão domiciliar, pura e simples, já concedida, inclusive, ao arrepio de previsão legal (art. 117 da LEP), como medida de política criminal. Decisão monocrática mantida. AGRAVO IMPROVIDO."(Agravo de Execução Penal, Nº

51025383220218217000, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fabianne Breton Baisch, Julgado em: 25-08-2021)

"AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO MANTIDA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA QUANTO À NÃO RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. No caso, o monitoramento eletrônico foi mantido pelo juízo da execução, não obstante a progressão para o regime mais brando, em face da evidenciada maior periculosidade social do apenado, que cumpre pena por crimes de corrupção de menores e roubo majorado, cometido mediante grave ameaça à pessoa e com emprego de arma branca, justificando a necessidade de maior vigilância de sua conduta durante o gozo da prisão domiciliar. Ademais, expressamente autorizada pelo art. 146-B, inc. IV, da LEP a possibilidade de determinação da fiscalização mediante monitoramento eletrônico em caso de deferimento da prisão domiciliar, não distinguindo se essa decorre de cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto. Portanto, ausente ilegalidade. Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO." (Agravo de Execução Penal, Nº 51007455820218217000, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em: 20-08-2021) (grifo nosso)

Ademais, a Lei de Execução Penal - LEP trata sobre a monitoração eletrônica no artigo 146-B, segundo o qual o juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto e quando determinar a prisão domiciliar.

Embora o dispositivo diga que o Juiz “poderá” definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica, em uma análise sistemática do Ordenamento Jurídico Brasileiro, observa-se que não se trata de uma faculdade do Juiz, tendo em vista os objetivos da Execução Penal de efetivar as disposições da sentença

ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado, ou seja, trata-se de um dever do Juiz, primeiramente, dar efetividade ao cumprimento da pena privativa de liberdade imposta e, em decorrência disto, proporcionar a ressocialização do apenado.

A LEP prevê, também, para o regime aberto condições especiais, gerais e obrigatórias para a concessão desse regime, as quais não poderiam ser fiscalizadas pelo Juiz se não houvesse o monitoramento eletrônico, já que nos dias atuais é impossível realizar tal fiscalização de forma pessoal. Nesse sentido, tem-se que, se fosse dada ao apenado a possibilidade de cumprir a pena que lhe foi imposta em regime aberto sem a tornozeleira eletrônica, o Estado-Juiz não teria como fiscalizar o seu cumprimento, o que comprometeria os objetivos primordiais da Execução Penal.

Assim, tem-se que tais objetivos da Execução Penal se coadunam como objetivo da Monitoração Eletrônica que é a efetivação do cumprimento da pena no regime aberto, possibilitando ao Juiz a fiscalização do cumprimento de todas as condições obrigatórias do regime, bem como proporcionar reinserção do apenado no convívio social.

Portanto, considerando que a monitoração eletrônica é instrumento necessário para a efetivação e controle do cumprimento da pena no regime aberto e para a ressocialização do apenado, INDEFIRO o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica e determino que permaneça sob fiscalização do NGME nos termos

indicados na decisão de progressão de regime à ref.mov. 255.1.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Belém, 28 de setembro de 2021.

DEOMAR ALEXANDRE DE PINHO BARROSO

Juiz de Direito”

Extrai-se da Lei de Execução Penal que se trata de uma faculdade do magistrado condicionar a concessão da prisão domiciliar/regime aberto ao monitoramento eletrônico.

Desta feita, relegado ao alvitre do juízo
a quo
a decisão sobre a imposição ou não do monitoramento eletrônico, este entendeu por bem a utilização do aparelho, com base no art. 146-B, II, da LEP, que estabelece:

Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando: (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010)

I - (VETADO);(Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010)

II - autorizar a saída temporária no regime semiaberto; (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010)

III - (VETADO); (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010)

IV - determinar a prisão domiciliar;

Contudo, não demonstrou a autoridade coatora fundamentação concreta e idônea, baseada nas circunstâncias concretas do caso, para que se mostrasse a real necessidade/utilidade da colocação de tornozeleira eletrônica no paciente. Exige-se, nessas hipóteses, fundamentação específica que demonstre a necessidade e adequação da medida no caso concreto, o que não ocorreu.

A propósito, o próprio fiscal da lei no primeiro grau de jurisdição manifestou-se pela procedência da retirada do monitoramento eletrônico nas contrarrazões ao agravo em execução interposto contra a decisão denegatória (ID nº 6766516).

Não destoando, com a mesma
ratio
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO EM PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PARÂMETROS FIXADOS NO RE 641.320/RS. PLEITO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA ORIGEM. MEDIDA NECESSÁRIA E ADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - Conjugados o art. 33, § 1º, alínea c, do Código Penal; o art. 146-B, inciso IV, e o art. 146-D, inciso I, ambos da Lei de Execução Penal; e a Súmula Vinculante n. 56 do col. STF, com aplicação dos parâmetros fixados no julgamento do RE 641.320/RS, conclui-se que: na ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto, em virtude de déficit de vagas, pode o Juízo da Execução deferir a prisão domiciliar, em substituição ao recolhimento em casa de albergado ou estabelecimento congênere, com monitoramento eletrônico, desde que este se mostre necessário e adequado.

II - A esse respeito, entende esta Corte Superior de Justiça que a imposição de monitoramento eletrônico exige fundamentação concreta, devendo-se aferir periodicamente a necessidade de sua manutenção.

Precedente.

III - In casu, o eg. Tribunal de origem consignou que o sistema de monitoramento submeterá o recorrente ao controle estrito apenas nos horários e regiões previamente determinados, dispondo ele da liberdade necessária para realizar todos os deslocamentos necessários ao exercício de sua atividade laboral e/ou necessidades pessoais, nos limites autorizados.

IV - A adaptação do sistema de monitoramento às condições específicas do regime aberto, com restrições apenas nos horários e regiões previamente determinados, portanto, ao mesmo tempo que acolhe e consagra o senso de autodisciplina e responsabilidade, sem vigilância estrita, preserva e concretiza o princípio da individualização da pena.

V - Ademais, afigura-se proporcional a medida à luz da necessidade de garantir-se a indispensável fiscalização a que se deve submeter o cumprimento da pena privativa de liberdade, não tendo as instâncias ordinárias, no caso concreto, considerado suficiente para assegurar seu mínimo controle a realização de diligências por agentes públicos.

VI - O recorrente não instruiu a ação com provas de que tem sofrido problemas de saúde em razão do uso da tornozeleira eletrônica, pelo que neste ponto suas alegações não merecem prosperar.

VII - Dessa forma, não se constata o constrangimento ilegal apontado.

Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(RHC 105.952/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)

Em semelhante situação, manifestou-se esse colegiado:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – EXECUÇÃO PENAL – IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO EM DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO – ORDEM QUE SE CONCEDE.

1.

As decisões judiciais devem ser fundamentadas e pautadas em elementos concretos.

2.

O monitoramento eletrônico pode ser utilizado como elemento de fiscalização do regular cumprimento da pena, em decisão que demonstre a necessidade de sua imposição.

3.

Ordem concedida.

(TJPA, HC nº 0809873-92.2021.8.14.0000, relatoria desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, julgamento em Plenário Virtual realizado no período de 05 a 07 de outubro/2021).

Em reforço argumentativo, a Resolução nº 412/2021 do CNJ regulamenta a matéria, em seu art. 3º, da seguinte forma:

Art. 3o O monitoramento eletrônico poderá ser aplicado nas seguintes hipóteses:

I – medida cautelar diversa da prisão;

II – saída temporária no regime semiaberto;

III – saída antecipada do estabelecimento penal, cumulada ou não com prisão domiciliar;

IV – prisão domiciliar de caráter cautelar;

V – prisão domiciliar substitutiva do regime fechado, excepcionalmente, e do regime semiaberto; e

VI – medida protetiva de urgência nos casos de violência doméstica e familiar.

§ 1o Sempre que as circunstâncias do caso permitirem, deverá ser priorizada a aplicação de medida menos gravosa do que o monitoramento eletrônico.

§ 2o A determinação da prisão domiciliar de natureza cautelar, nos casos de saída antecipada ou em substituição à privação de liberdade em estabelecimento penal, poderá ser cumulada com a medida de monitoramento eletrônico, mediante decisão fundamentada que indique a necessidade e adequação ao caso concreto, considerando o disposto no art. 9o.

§ 3o As hipóteses previstas no caput poderão ser adotadas como medida de controle de vagas em estabelecimentos penais que estejam acima de sua capacidade máxima, em situações excepcionais.

§ 4o As pessoas menores de 18 (dezoito) anos e aquelas com até 21 (vinte e um) anos de idade, submetidas à legislação especializada em infância e juventude, não serão submetidas à medida de monitoramento eletrônico.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto,
não conheço da impetração
,
pois manejada como sucedâneo de agravo em execução,
porém, de oficio,

na forma do art. 654, §2º, do CPP, diante de flagrante ilegalidade,
concedo a ordem para revogar a decisão que impôs ao paciente o uso de tornozeleira eletrônica, com sua imediata retirada,

por afronta aos arts. 33 e 36 do CP e art. 3º da Resolução nº 412/2021/CNJ ao se determinar uso de tornozeleira eletrônica ao paciente, que se encontra em regime aberto, sem fundamentação idônea.

É como voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 06/12/2021